Tribunal: TCU
Processo: 033.426/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Clóvis José Pragana Paiva, ex-prefeito de Ribeirão/PE, ao Acórdão 732/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Clóvis José Pragana Paiva, ex-prefeito de Ribeirão/PE, ao Acórdão 732/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.